Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRECLUSÃO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. ANUÊNCIA DAS PARTES QUANTO AO LAUDO PERICIAL. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação anteriormente apresentada pela executada. 1.1. O agravante se insurge contra o termo inicial da contagem do período de atraso da entrega do imóvel, alegando ser correta a data de 1/1/2012 do contrato de cessão de direitos e não a data do contrato firmado com os antigos adquirentes.
2. Conforme consignado na própria decisão agravada, o agravante, em sua impugnação, está se insurgindo contra matérias já analisadas na fase de conhecimento, portanto, alcançadas pela preclusão. A decisão agravada foi clara ao informar que, conforme consta do acórdão da liquidação de sentença, as partes manifestaram sua anuência quanto ao laudo pericial, tendo, em seguida, sido proferida decisão de homologação pelo magistrado. 2.1. O laudo pericial expôs o valor devido, bem como o período incidente para cálculo dos lucros cessantes, qual seja, outubro/2010 a fevereiro/2012. 2.2. Repita-se, o agravante concordou com o laudo pericial apresentado, perdendo a oportunidade de apresentar qualquer alegação em juízo para que o perito pudesse se manifestar e, eventualmente, corrigir o laudo.
3. Dessa forma, conforme esclarecido na decisão agravada, precluiu a possibilidade de parte reclamar dos cálculos homologados na primeira instancia, pois não se manifestou durante a perícia, na ação de conhecimento, tendo inclusive concordado com as referidas contas. 3.1. Conforme dispõe o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
4. Precedente: “(...) 1. Não merece guarida impugnação ao laudo pericial quando o expert responde adequadamente a todas as insurgências da parte que pretende, na realidade, ainda que por vias transversas, rediscutir os fundamentos do título judicial, o que não é possível em fase de cumprimento de sentença, diante de preclusão. (...)” (07161382920238070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 3/10/2023).
5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Interno prejudicado.